Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PETIÇÃO CIVEL - AUTOS N.o 1022714-22.2021.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no 0035208-03.2004.811.0041, opostos pelo recorrente em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
O Recorrente afirma, em síntese, que a execução fiscal foi distribuída no ano de 1993, os embargos à execução julgados em 2009, e o recurso de apelação protocolado em 2015, até o momento não foi remetido para a instância superior.
E, por essas razões, defende que, no ano de 2021, o Estado de Mato Grosso pleiteou nos autos da execução pela penhora de bens, através do sistema Bacenjud, visando a satisfação do crédito. Assim, ante o iminente risco de vir a sofrer constrição indevida, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Por outro viés, sustenta que interpôs, nos autos da execução fiscal, exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da nulidade da CDA, da prescrição intercorrente e ou do excesso de execução.
Dessa forma, ventila haver probabilidade de provimento do recurso, à vista de que corre o risco de sofrer efetivação da ordem de bloqueio indevida.
É o relatório.
Decido.
Conforme preceitua o art. 1.012, par. 4o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de tal efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que ele não o possui ex vi legis, “poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”.
Nessas hipóteses, dispõe art. 995, parágrafo único, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Igualmente, o art. 1.012, par. 3o, assinala que cabe ao requerente demonstrar “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Desse modo, após análise da situação observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora evidenciado o perigo de dano decorrente da possível constrição de valores, não restou demonstrada, por outro lado, a probabilidade de provimento do recurso de apelação.
Isso porque, os embargos à execução foram julgados improcedentes, com base em perícia judicial, o que, por consequência, determinou o prosseguimento da execução fiscal.
Além do mais, as alegações feitas na exceção de pré-executividade, serão analisadas pelo juízo a quo, o que poderá interromper a efetivação da ordem de bloqueio.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo requerente.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado